Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-80.2025.8.14.0077
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14200 - Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800117-80.2025.8.14.0077

JUIZO RECORRENTE: OZIEL DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANAJÁS, VIVALDO MENDES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Oziel dos Santos Moraes em face do Prefeito Municipal de Anajás, diante do indeferimento do pedido administrativo de acumulação de dois cargos públicos de professor – um na zona rural e outro na zona urbana do município. O impetrante comprovou que atua no turno matutino na zona rural e pretende assumir carga horária vespertina na zona urbana, com deslocamento viável entre as unidades escolares e sem sobreposição de horários. A sentença concedeu a segurança pleiteada e assegurou a posse no segundo cargo, desde que mantida a compatibilidade de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a acumulação de dois cargos públicos de professor, localizados em zonas distintas do município, diante da alegada compatibilidade de horários e da ausência de impedimentos legais, regimentais ou fáticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, “a”, admite, como exceção, a acumulação remunerada de dois cargos de professor, condicionada à compatibilidade de horários.

4.

A compatibilidade de horários deve ser verificada concretamente, sendo irrelevante a existência de norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1081 da Repercussão Geral.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que, comprovada a compatibilidade de horários, é lícita a acumulação de cargos de professor, ainda que ultrapassada a carga horária semanal de 60 horas.

6.

No caso concreto, o impetrante comprovou a inexistência de sobreposição de horários, a viabilidade de deslocamento entre as escolas e a ausência de prejuízo ao serviço público, cumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

7.

A Administração não demonstrou de forma concreta qualquer impedimento fático à acumulação pretendida, baseando-se em alegações genéricas de possível remanejamento futuro.

8.

Não há indícios de violação ao teto remuneratório constitucional, previsto no art. 37, XI, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A acumulação de dois cargos públicos de professor é juridicamente possível, desde que comprovada a compatibilidade de horários no caso concreto.

2.

A existência de norma infraconstitucional que limite a carga horária semanal não impede a acumulação prevista constitucionalmente, se ausente sobreposição de horários.

3.

Alegações genéricas de incompatibilidade futura não constituem óbice válido à posse e exercício cumulativo do segundo cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos XI e XVI; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1081 da Repercussão Geral; RE 1177532 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.04.2019; RE 1061845 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.02.2019; STJ, REsp 1773897/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.06.2019; TJ-BA, APL 00001223120128050146, j. 22.10.2020; TJ-MG, AC 50082887320208130433, Rel. Des. Jair Varão, j. 10.11.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
OZIEL DOS SANTOS MORAES
em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Anajás, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de acumulação de dois cargos públicos de professor — um na zona rural e outro na zona urbana do município.

Na origem, narra o impetrante que é servidor efetivo do Município de Anajás, ocupando o cargo de Professor Graduado II – Geografia – área rural, lotado na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Francisco Coutinho”, onde atua no turno da manhã com carga horária de 125 horas mensais. Relata que foi aprovado em concurso público para o mesmo cargo, mas na zona urbana, tendo sido convocado para assumir nova vaga, apresentando, administrativamente, pedido de acumulação dos cargos.

Alega que a Procuradoria Jurídica do Município emitiu parecer desfavorável à acumulação, sob o fundamento da suposta incompatibilidade de horários e da distância entre as unidades escolares. O impetrante, por sua vez, argumenta que o trajeto entre as escolas é de apenas 20 minutos de lancha ou 10 minutos de rabeta motorizada, e que ambas as jornadas seriam plenamente compatíveis, sem sobreposição de horários, considerando sua lotação atual no período matutino e a disponibilidade de carga horária vespertina na zona urbana.

Requereu, portanto, a concessão de medida liminar para assegurar a posse no segundo cargo, bem como, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a concessão definitiva da segurança.

A autoridade impetrada, em suas informações, sustentou que embora haja, momentaneamente, certa compatibilidade de horários, não se pode garantir a permanência do impetrante na atual lotação, pois o Município, por necessidade do serviço, realiza remanejamento dos docentes da zona rural, sendo grande parte das escolas situadas a distâncias consideráveis da sede municipal. Alegou, ainda, que o impetrante estaria recebendo remuneração compatível com 170 horas semanais, o que comprometeria a possibilidade de dedicação ao novo cargo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
CONCEDER A SEGURANÇA
impetrada por Oziel dos Santos Moraes, a fim de:

1.

CONFIRMAR
a medida liminar concedida no ID 139692467;

2.
DETERMINAR
à autoridade impetrada que assegure, em caráter definitivo, a posse do impetrante no cargo de Professor Graduado II – Geografia – Zona Urbana, para o qual foi aprovado no Concurso nº 001/2024, permitindo sua acumulação com o cargo de Professor Graduado II – Geografia – área rural, desde que mantida a efetiva compatibilidade de horários, a ser continuamente verificada pela Administração Pública.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Custas ex lege. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ.

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009). Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, razão pela qual subiram os autos para reexame necessário.

Em manifestação de mérito no bojo da remessa necessária, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 4º Procurador de Justiça Cível, opinou pela manutenção da sentença. Ressaltou que a decisão proferida está em consonância com o Tema 1081 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a acumulação de cargos de professor depende unicamente da existência de compatibilidade de horários verificada no caso concreto, ainda que se ultrapasse o limite de 60 horas semanais, desde que comprovada tal compatibilidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Oziel dos Santos Moraes em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Anajás, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de acumulação de dois cargos públicos de professor — um na zona rural e outro na zona urbana do município.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está assentada em sólida base constitucional, jurisprudencial e fática, evidenciando que o autor preenche todos os requisitos exigidos para a acumulação lícita de dois cargos de professor, com efetiva compatibilidade de horários e ausência de prejuízo ao serviço público, em estrita conformidade com o disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, permite a acumulação remunerada de cargos públicos em hipóteses específicas, entre as quais a de “dois cargos de professor”, desde que haja compatibilidade de horários, observado o disposto no inciso XI do mesmo art. 37, que trata dos limites remuneratórios. Importa destacar que esse dispositivo constitucional constitui exceção à vedação geral de acumulação de cargos, o que exige interpretação restrita, mas também exige aplicação prática, nos casos em que o servidor demonstra compatibilidade e ausência de impedimentos legais ou regimentais.

No julgamento do Tema 1081 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ficou firme o entendimento de que as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição sujeitamse unicamente à existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Esse é o critério decisivo: não se verifica em norma infraconstitucional um impedimento absoluto à acumulação de dois cargos de professor, desde que os horários permitam o adequado exercício das funções de ambos.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento pela possibilidade de acumulação de cargos, ainda que com carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais, desde que haja compatibilidade de horários, conforme prevê a
Constituição Federal
. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a pretensão de acumulação de cargos públicos ao entendimento de que a OIT Organização Internacional do Trabalho considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável.

2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.

3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente: RE 1061845 AgR- segundo, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019;
ARE 1144845
, Relator (a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018;
RMS 34257
AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018;
RE 1023290
AgR-segundo, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.”

(
RE 1177532
AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 02-05-2019 PUBLIC 03-05-2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART.
37
, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E ART.
118
,
§ 2º
, DA LEI
8.112
/1990. PROFISSIONAIS DE SAÚDE NÃO SUJEITOS AO LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS. SÚMULA
83
/STJ.

1. Segundo o disposto no art.
37
,
XVI
, da
Constituição Federal
e art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, não há carga horária máxima a ser observada para fins de acumulação de cargos públicos, bastando que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em um dos casos previstos constitucionalmente.

2. O STJ adequou seu entendimento ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal: "[...] a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art.
37
,
XVI
, da
CF/1988
, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na
Constituição Federal
" (
RE 1.094.802
AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2018).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

4. Recurso Especial não conhecido.”

(
REsp 1773897/RN
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Seguindo essa linha de entendimento, já se manifestou a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR. PERMISSIVO. CONSTITUIÇÃO. HORÁRIO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, excepcionalmente, permite a acumulação de 02 (dois) cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento pela licitude da acumulação de cargos, ainda que com carga horária semanal superior a 60h (sessenta horas), desde que comprovada a compatibilidade no caso concreto.

III - Dos elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se o desempenho das funções, com zelo e assiduidade, demonstrada a compatibilidade de horários, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00001223120128050146, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RITO COMUM -
ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS - ART. 37, XVI, a, DA CRFB/88 - COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - COMPROVAÇÃO -
REFORMA DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO.

1 - Nos termos do art. 37, XVI, a, da CRFB/88, havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada de dois cargos de professor.

2 - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE nº. 1.246.685, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1081), em análise do referido dispositivo constitucional, fixou a seguinte tese: "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal."

3 - No caso, restando comprovada a compatibilidade de horários na acumulação de dois cargos de professor de educação superior, com carga horária de 40 horas semanais/cargo, a declaração de invalidade do ato administrativo que demitiu o servidor de um dos cargos por acumulação indevida é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 50082887320208130433, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 10/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

Em caso em tela, conforme se depreende dos autos, o autor ocupa o cargo de Professor Graduado II – Geografia – área rural, no turno da manhã, com carga horária de 125 (cento e vinte e cinco) horas mensais, e pleiteou acumular o cargo de Professor Graduado II – Geografia – zona urbana, em turno vespertino, demonstrando que não há sobreposição de horários entre suas atividades, e que o trajeto entre as unidades escolares permite deslocamento compatível, sem prejuízo para o cumprimento das obrigações inerentes a cada cargo.

A Administração, ao prestar suas informações, alegou possibilidade de incompatibilidade ou remanejamentos futuros, mas não produziu prova concreta de sobreposição de horários nem demonstração de que o exercício cumulativo implicaria prejuízo ao serviço educativo ou violaria norma específica. Dessa forma, entendo que o autor satisfez o ônus probatório quanto à compatibilidade que lhe cabe, o que torna lícito o deferimento do pedido de acumulação.

Também merece registro que normas infraconstitucionais, regimentos municipais ou pareceres administrativos não podem impor vedação absoluta à acumulação em hipótese constitucional expressamente permitida, se não guardam o requisito da compatibilidade dos horários, como bem assentado no Tema 1081: norma inferior que limite jornada semanal não impede a acumulação permanente se houver compatibilidade no caso concreto.

Quanto ao limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição, não há indícios nos autos de que a acumulação vença o teto constitucional, tampouco de que haja prejuízo ao cumprimento da lei nesse particular, de modo que o dispositivo constitucional relativo a esse limite também está respeitado.

Por essas razões, entendo que a sentença de primeiro grau está correta ao conceder a segurança ao autor, determinando que o Município assegure sua posse no segundo cargo, permitindo a acumulação, desde que mantida a compatibilidade de horários, continuamente verificada pela Administração, tudo em conformidade com os requisitos constitucionais e com o entendimento do STF.

Dessa forma, a sentença de 1º grau deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E

MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 14/10/2025